Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737378-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELITON OLIVEIRA ANASTACIO AGRAVADO: MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GASPAR GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 2 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator